Tribunal: TJDFT
Processo: 0734643-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734643-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANI DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADOS: MARCIA ANDREA DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA e JOSE MOACYR DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVANI DE OLIVEIRA NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília na ação de cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor de MARCIA ANDREA DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA e JOSE MOACYR DE OLIVEIRA JUNIOR que determinou restou assim lavrada: Como na declaração de imposto de renda ID 138164970 vê-se que além de rendimentos a parte autora possui a totalidade de bens e direitos de uma empresa, não pode ser considerada hipossuficiente econômica. Indefiro pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que atendeu a determinação judicial e apresentou toda a documentação solicitada pelo magistrado para comprovar sua hipossuficiência e, que mesmo assim, o beneplácido foi indeferido. Sustenta também que o CPC não exige a comprovação da hipossuficiência para o seu deferimento. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e pela reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o beneplácito negado pela instância de origem. Sem preparo. Considerando que a matéria deste agravo é a gratuidade de justiça e ante a presença dos demais pressupostos, conheço do recurso. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se não obstante a documentação acostada indicativa de que a recorrente litigou na fase de conhecimento sem o benefício ora requerido, fazendo presumir que tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, a agravante percebe remuneração mensal, é titular de microempresa individual e persegue o pagamento de alugueres de imóvel, circunstâncias que afastam a miserabilidade jurídica vindicada. Com efeito, consoante se extrai de uma detida análise dos autos, não restou demonstrada a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário não é dar gratuidade de justiça às classes econômicas média e alta. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1152813, 07183977020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ALTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Constatado que a parte requerente da gratuidade de justiça perceber rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1084202, 07012260320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento da almejada antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, de outubro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora